Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. GENITOR ALIMENTANTE. FILHOS MENORES DE IDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente valorados pelo Juiz os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida aos filhos menores de idade, na ordem de 10% (dez por cento) dos proventos do Apelante, abatidos apenas os descontos compulsórios, para cada um dos 2 (dois) filhos menores/Apelados.
Apelação Cível desprovida.